Tribunal: TJDFT
Processo: 0038630-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição, quando a prova dos autos é robusta em demonstrar que os réus tinham a intenção de induzir as vítimas em erro por meio fraudulento e ardiloso, e com isso obter vantagem ilícita para ambos em prejuízo daquelas.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.